Tribunal: TJDFT
Processo: 0006380-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006380-56.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JANILSON EDUARDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTELIONATO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. Crime de estelionato praticado contra vítima idosa, que foi contatada por telefone por pessoa que dizia ser funcionário do Banco do Brasil, informando que o cartão dela havia sido clonado e que, por isso, deveria ser cancelado. Na sequência, um motoboy compareceu à casa, para quem a vítima entregou o cartão bancário e a senha, acreditando que se tratava de procedimento adotado pelo Banco. Autoria e materialidade comprovadas pela prisão do acusado no momento em que tentou usar o cartão da vítima no mercado e pelos depoimentos dos funcionários do estabelecimento comercial e da vítima da fraude. No que concerne ao quantum de redução de pena em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução, sendo adequada a fração de 1/3, pois o acusado já tinha passado a mercadoria pelo caixa do mercado e usado o cartão para pagamento, que somente não ocorreu porque a operadora do cartão não autorizou o débito. Se o crime de estelionato foi cometido contra idoso, incide a causa de aumento do § 4o do art. 171 do Código Penal, que determina a dobra da pena. Apelo desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 20 do Código Penal, sustentando que deve ser absolvido ante a ausência do dolo, uma vez constatado erro de tipo no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 20 do Código Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, os elementos objetivos e subjetivos do crime de estelionato estão presentes, pois, repita-se, as circunstâncias fáticas aliadas às provas orais produzidas em juízo demonstram que o acusado tentou obter vantagem patrimonial em detrimento da vítima, ciente de que essa foi induzida a erro para entregar seu cartão de crédito” (ID Num. 17410357 - Pág. 6), concluindo que “Não prospera, desse modo, o pedido de absolvição formulado pela defesa, por atipicidade da conduta ante suposto erro de tipo escusável” (ID Num. 17410357 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017